Tribunal: STF
Processo: AI 407930
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.
3. Substituição processual. Ofensa reflexa à CF/88. 4. Decisão desfavorável não configura
negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.